Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-67.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000012-67.2008.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca da renúncia apresentada pelo exequente no ID: 79715009, à luz da decisão proferida nos autos sobre a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 (id: 41482169 - pp. 22/28). Brasília, 8 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR